Tribunal: TRF3
Processo: 0018260-65.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
788/1327)

0018260-65.2016.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018260-65.2016.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE AMERICO OLIVEIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu tempo de atividade rural e períodos de atividade especial, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da atividade especial diante do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (ii) saber se a ausência de prévia fonte de custeio impede a concessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Quanto ao uso de EPI, a decisão observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a informação de eficácia do equipamento no PPP pode descaracterizar a especialidade, mas, havendo dúvida quanto à sua efetiva eficácia, deve-se reconhecer o tempo especial, conforme orientação do STF (Tema 555), não sendo aplicável retroativamente a atribuição do ônus da prova ao segurado.

6. No tocante à alegação de ausência de fonte de custeio, o STF firmou entendimento de que o reconhecimento do tempo especial não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, não constituindo o art. 195, § 5o, da Constituição Federal óbice à concessão do benefício.

7. As alegações do embargante configuram mero inconformismo com o julgado, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0018260-65.2016.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE AMERICO OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE AMERICO OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pela autarquia e pela parte autora, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora.

Na decisão monocrática, foram reconhecidos o exercício de atividade rural no período de 12/10/1969 a 18/09/1978, bem como a especialidade dos períodos de 18/09/1978 a 28/05/1979, 20/08/1990 a 17/11/1990, 04/05/1999 a 17/08/1999 e 27/09/1999 a 16/06/2000, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (30/05/2016).

Sustenta o embargante, em síntese, que o reconhecimento de atividade especial em razão da exposição a agentes químicos, quando comprovado o uso de EPI eficaz, seria inviável após 02/12/1998, bem como que a ausência de prévia fonte de custeio impediria a concessão do benefício previdenciário.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No que se refere à alegação de impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), observa-se que a matéria foi apreciada à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.090, firmou entendimento no sentido de que a informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da eficácia do EPI tende, em princípio, a descaracterizar a especialidade. Todavia, tal orientação deve ser interpretada em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555, segundo o qual, havendo dúvida ou divergência quanto à efetiva eficácia do equipamento, deve ser reconhecido o direito ao cômputo do tempo especial.

Ademais, o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à atribuição do ônus da prova ao segurado, no tocante à demonstração da ineficácia do EPI, não pode ser aplicado retroativamente aos processos já instruídos sob orientação jurisprudencial anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

No tocante à alegação de ausência de prévia fonte de custeio, igualmente não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC, assentou que o reconhecimento do tempo de serviço especial não afronta o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, uma vez que o sistema previdenciário já prevê mecanismos de custeio específicos, não sendo o art. 195, § 5o, da Constituição Federal óbice à concessão de benefício previsto na própria Constituição.

Dessa forma, a ausência de contribuição adicional não impede o reconhecimento da especialidade da atividade exercida.

Verifica-se, portanto, que as alegações deduzidas pelo embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. USO DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu tempo de atividade rural e períodos de atividade especial, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da atividade especial diante do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); e (ii) saber se a ausência de prévia fonte de custeio impede a concessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Quanto ao uso de EPI, a decisão observou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a informação de eficácia do equipamento no PPP pode descaracterizar a especialidade, mas, havendo dúvida quanto à sua efetiva eficácia, deve-se reconhecer o tempo especial, conforme orientação do STF (Tema 555), não sendo aplicável retroativamente a atribuição do ônus da prova ao segurado.

6. No tocante à alegação de ausência de fonte de custeio, o STF firmou entendimento de que o reconhecimento do tempo especial não viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, não constituindo o art. 195, § 5o, da Constituição Federal óbice à concessão do benefício.

7. As alegações do embargante configuram mero inconformismo com o julgado, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão